Tribunal: TJPA
Processo: 0006171-49.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006171-49.2016.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CARMENICE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FURTO DE CARTÃO OCORRIDO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. SÚMULA 297 DO STJ. APLICÁVEL O CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL
IN CASU
. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL. IDENTIFICADO. DANO MORAL.
QUANTUM.
ESCORREITO. MINORAÇÃO INCABÍVEL. MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
CARMENICE DA SILVA
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 5682327 - Pág. 26/30):

“Nesse passo, é caso de procedência para o fim de condenar o réu ao ressarcimento do dano material no valor de R$ 6.830,00, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Assim exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao ressarcimento do valor de R$ 6.830,00 (seis mil, oitocentos e trinta e reais) a título a de dano material, acrescido de correção monetária pelo INPC, incidindo a partir do efetivo prejuízo – 11 de abril de 2015 (Súmula nº 43-STJ), além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso – 11 de abril de 2015, em virtude da Súmula nº 54 do STJ.

Além disso, CONDENO o requerido, BANCO BRADESCO, a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (11 de abril de 2015) e correção monetária a contar da data do arbitramento (18/11/2020) pelo INPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Tramitem-se os autos à Unidade de Arrecadação Regional para o cálculo das custas e despesas processuais remanescentes. Em seguida intime o requerido para providenciar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

Advirta-se que na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Não havendo o devido pagamento, proceda-se conforme art. 46, §6º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, expedindo certidão de crédito, e encaminhando-a à Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças – SEPLAN, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independente de nova conclusão.

Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas legais, dando-se baixa no registro.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 16048309 - Pág. 1/5), aduzindo em síntese que a sentença deveria ser reformada, para a total improcedência da ação, tendo em vista alegada culpa exclusiva da vítima, quando da utilização de seu cartão e senhas bancárias.

Ademais, pontua haver ausência do dano moral e material indenizáveis e não cabimento da inversão do ônus da prova. Portanto, requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença de procedência, ou alternativamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais, (Num. 5682328 - Pág. 21/29), postulando pelo total improvimento recursal, para que seja mantida
in totum
a sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, no alegado desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando o banco apelante à indenização por danos materiais no importe de R$ 6.830,00, referentes a furto de cartão sofrido nas dependências da agência bancária, bem como indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Pois bem.

Sendo a relação de consumo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora. Logo, cabia ao banco réu demonstrar que não houve o furto do cartão e dos cheques, no interior da agência bancária, o que não ocorreu
in casu
.

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC. Sendo assim, mostra-se evidente o cabimento da indenização pelos danos alegados pela parte autora.

Isso porque, como frisou o juízo
a quo
, restou comprovado pelo extrato bancário da apelada (Num. 5682325 - Pág. 15/17), que houve saques e transferências da conta da requerente, após o dia em que informou que ocorrera o furto do seu cartão no interior da agência bancária, cuja soma é de R$ 6.830,00 (sei mil oitocentos e trinta) reais.

Ademais, a requerida junta aos autos o Boletim de Ocorrência registrado junto ao Delegacia de Polícia (Num. 5682325 - Pág. 18/20). Ainda do acervo probatório acostado aos autos, vê-se que a autora juntou cheques (Num. 5682325 - Pág. 21/23), que foram devolvidos pelo banco, posto que os ladrões a ter-lhe-iam furtado inclusive o talão de cheques.

Destarte, evidente o dever de indenizar do banco réu.

Como dito, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

A responsabilidade do Banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3º daquele regramento), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido, em razão da regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Todavia, essa prova o Banco não produziu.

Embora o banco afirme que não teve culpa na realização dos saques bancários, tendo em vista que só poderiam ter sido feitos com a senha da autora, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, incumbia ao Banco réu demonstrar a legalidade dos saques apontados, ônus seu, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pela inversão do ônus da prova a favor do consumidor.

Vislumbra-se, nesse contexto, a inequívoca falha na prestação dos serviços a acarretar a responsabilidade da instituição bancária, ora recorrente.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO OCORRIDO NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA - ATO ILICITO - DANO MORAL CONFIGURADO
- CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. - Para que surja o dever de indenizar é necessária a junção de um ato ilícito, de culpa, em sentido amplo, de um dano e de um nexo de causalidade entre o primeiro e o último. Todavia, em situações excepcionais adota-se a Responsabilidade Civil Objetiva, ou seja, aquela que prescinde do elemento culpa, como é o caso dos autos -
É dever das instituições financeiras zelar pela segurança de seus clientes - A simples prova da ocorrência do furto no interior da agência bancária basta para caracterização do dano moral
- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta. (TJ-MG - AC: 10024121050108001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 02/09/2015, Data de Publicação: 10/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MATERIAL E MORAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO.
DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. - Nos termos da Súmula 479 do STJ,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". - É dever de quem empreende atividade bancária a manutenção de sistema de segurança eficaz, a fim de prevenir ilícitos, em especial crimes contra o patrimônio, no interior de estabelecimentos e agências bancárias.

- O crime cometido nas dependências de agência bancária configura falha na prestação do serviço e impõe ao banco o dever de indenizar os prejuízos dele advindos.
(...) (TJ-MG - AC: 10000190006528001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 16/05/2019)

DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (STJ 479).
2. Fraude praticada por terceiro no interior da agência bancária configura falha na segurança e fortuito interno que não exonera a instituição financeira da responsabilidade objetiva pelos danos por ele causados.
3. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) que não comporta redução. (TJ-DF 07116935020198070018 DF 0711693-50.2019.8.07.0018, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 21/01/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/02/2021).

Assim, segundo a regra geral da Responsabilidade Civil adotada no Brasil, para que surja o dever de indenizar é necessária a junção de um ato ilícito, de culpa, em sentido amplo, de um dano e de um nexo de causalidade entre o primeiro e o último.

Todavia, em situações excepcionais adota-se a Responsabilidade Civil Objetiva, ou seja, aquela que prescinde do elemento culpa, consoante dispõe o parágrafo único do art. 927, do Diploma Civil:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem.

Nesta esteira, tem-se que a responsabilização da parte ré, ora recorrente, rege-se pela norma contida no art. 14, do CPC, que enuncia:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, para que seja compelida a indenizar, é preciso comprovar que o ato do requerido ocasionou um dano à vítima. É o que ocorre no caso dos autos, uma vez que dúvidas não pairam acerca da relação consumerista existente as partes.

Por estas razões, atribui-se ao banco a prática de ato ilícito na medida em que o furto ocorreu nas dependências da sua agência e não consta dos autos que havia qualquer meio hábil para assegurar a segurança dos clientes.

Acerca do ônus da prova, dispõe o artigo 373, II, do CPC:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, em função da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, a comprovação da excludente de sua responsabilidade, de alegada culpa exclusiva da vítima, a ele cabia. Nada obstante, observa-se que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto.

Ora, se tendo tido oportunidade para demonstrar a inocorrência dos fatos, seja por meio de filmagem ou qualquer outro meio, quedou-se inerte, não restando dúvidas de que outro caminho não há, a não ser o da conclusão de que ocorreu o ato ilícito.

Nessa esteira, flagrante a responsabilidade do banco requerido na medida em que é obrigação das instituições financeiras prestar a segurança de seus clientes no interior da agência.

Apurada a responsabilidade, deve-se analisar a existência ou não dos prejuízos narrados pela apelante. Sendo assim, conforme comprovado nos extratos bancários da apelada, os saques indevidos totalizam R$ 6.830,00, sendo este o valor dos danos materiais suportados pela consumidora, razão pela qual descabe qualquer reparo na sentença.

No que concerne aos danos morais, importa destacar que lesão é aquela que fere a honra, a integridade psíquica e emocional, a reputação e o bom nome. Ora, o furto ocorrido dentro de agência bancária gera danos morais, como decide a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO NA AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA.
PRIVAÇÃO DOS PROVENTOS PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. 1. Operação bancária realizada em caixa eletrônico de agência bancária do banco réu, realizada pelo filho da autora, a seu pedido, em período de isolamento pela Covid. Furto da carteira no momento da realização do saque. Dinheiro que não chegou a ser retirado da máquina, mas o saque de valores foi contabilizado em sua conta. Autora que se viu privada de seus proventos, fonte de seu sustento. 2. Falha na prestação do serviço, a revelar descumprimento no seu dever de segurança e cuidado, inerentes ao tipo de atividade fornecida. Responsabilidade objetiva pelos danos que a prática da atividade bancária possa gerar, nos termos do art. 14, § 3º, da Lei 8.078/90.
3. O dano moral resulta do próprio fato, sendo inegável que, em razão do furto sofrido por seu filho, dentro da agência bancária, a autora ficou sem seus proventos, comprometendo a própria subsistência.
4. Indenização arbitrada com parcimônia. Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Súmula nº 343, do TJRJ. 5. Conhecimento e desprovimento dos recursos. (TJ-RJ - APL: 00191124020208190004 202200180902, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/03/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FURTO DE TALONÁRIO DE CHEQUES DO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA – CHEQUE COLOCADO EM CIRCULAÇÃO POR FALSÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A SUBTRAÇÃO E CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL - CONFIGURADO
- RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso.
O aborrecimento causado pelo furto de cheques que estão em agência bancária gera dano moral ao cliente.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJ-MT - AC: 10021753420188110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Portanto, considerando que é dever das instituições financeiras promover a segurança de seus clientes, tem-se que o dano moral está implícito na própria ofensa, de sorte que, provado o evento danoso, resta evidenciado o dano moral.

No que tange ao
quantum
indenizatório, ressalta-se que apesar da inexistência de uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos morais, essas devem levar em conta três parâmetros básicos, a saber, compensação da vítima, desestímulo ao ofensor e exemplaridade para a sociedade.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
está em consonância com precedentes jurisprudenciais pátrios em casos semelhantes.

Considerando todos os elementos que compõem o dano moral, mormente o seu caráter pedagógico, bem como em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento indevido, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para minoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, mantendo a sentença em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Em razão do improvimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora à importância de 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2024